Tribunal: TJSP
Processo: 2211858-49.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inexistência de omissão no julgado quanto à ausência de razões desassociadas e cabimento da multa aplicada – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria já decidida – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada e reconheceu que as razões apresentadas pelo embargante estão desassociadas em parte da decisão recorrida e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inexistência de omissão no julgado quanto à ausência de razões desassociadas e cabimento da multa aplicada – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria já decidida – Não cabimento – Acórdão que analisou a questão suscitada e reconheceu que as razões apresentadas pelo embargante estão desassociadas em parte da decisão recorrida e entendeu cabível a aplicação de multa ao embargante, nos termos do art. 1.021, §4o, do CPC – Mero inconformismo com a decisão proferida e divergência de opinião, que não podem ser objetos de embargos de declaração – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO rejeitados.